Tribunal: TJDFT
Processo: 0718006-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718006-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: MARIA ZITA ROCHA MENDONCA, RODRIGO ROCHA MENDONCA, FELIPE ROCHA MENDONCA, LEONARDO ROCHA MENDONCA, NATALIA ROCHA MENDONCA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FINANCEIRA ALFA S/A – CFI contra a decisão proferida na execução movida em desfavor ESPÓLIO DE ALBERTO JORGE DA CUNHA MENDONÇA, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SEFAZ – DF. Não houve pedido liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator